Tribunal: TJDFT
Processo: 0700290-41.2020.8.07.0021
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-05
Data de publicação: 2021-05-19

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. NÃO LOCALIZAÇÃO DO RÉU. EXTINÇÃO DO FEITO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. INÉRCIA DA PARTE AUTORA. ABANDONO DA CAUSA. NÃO CONFIGURADO. PRESSUPOSTOS Do § 1o E inciso III DO art. 485 do CPC. NÃO DEMONSTRADO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. DESCABIMENTO. APELO PROVIDO. SENTENÇA TORNADA SEM EFEITO.
1. O interesse de agir é condição da ação consubstanciada tanto pela necessidade do ingresso em juízo para a obtenção do bem da vida visado como pela utilidade do provimento jurisdicional invocado, ou seja, relaciona-se com a necessidade da providência jurisdicional solicitada e na utilidade que o provimento poderá proporcionar ao autor. Assim, a pretensão autoral preenche os requisitos do interesse de agir, vez que não foram esgotados todos os meios de localizar o bem pretendido.
2. Embora, indiscutível a conduta negligente do apelante a ponto de procrastinar ao seu exclusivo alvedrio a demanda judicial, o processo também não pode ser extinto por abandono do autor, vez que, para pôr termo ao processo por esse fundamento, é indispensável a intimação pessoal da parte autora para que promova os atos processuais no prazo de 5 (cinco) dias, conforme exige o § 1o e inciso III do art. 485 do CPC.
3. Na hipótese vertente, não houve a intimação pessoal da parte autora, ora recorrente, e ainda não foram esgotados todos os meios de localização do bem pretendido sendo a extinção do feito prematura, devendo, por isso, a sentença ser tornada sem efeito para que os autos prossigam seu regular processamento na origem.
4. Recurso provido.